Tribunal: STF
Processo: Rcl 53472
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ADI Nº 2.545/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra sentença proferida pela 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no processo nº 0030854-35.2016.4.01.3400, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.545/DF.



    2. O reclamante narra que o Juízo a quo, em sede de ação ordinária, proferiu sentença favorável à parte reclamada, “de forma a possibilitar a participação da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC [beneficiária] na recompra de títulos do FIES (CFT-E’s), sem a necessidade da demonstração da sua regularidade fiscal” (e-doc. 1 , p. 4).



    3. Alega que o Órgão reclamado afastou a exigência do requisito legal de regularidade fiscal previsto no art. 12, caput e inc. IV, da Lei nº 10.260, de 2001, como condição prévia para participação no processo de recompra dos títulos públicos do FIES.



    4. Sustenta desrespeitada a mencionada decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, na qual assentada a constitucionalidade do art. 12 da Lei nº 10.260, de 2001, desde o julgamento da medida liminar na ADI nº 2.545/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, proferida em 1º/02/2002. Menciona a ratificação integral dos termos da liminar, no julgamento de mérito, ocorrido em 16/11/2016, sob a relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia. Informou que há apelação pendente de julgamento.



    5. Em 14/09/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinei a solicitação de informações ao Órgão reclamado (e-doc. 14).



    6. O Tribunal de origem apresentou as informações (e-doc. 23).



    7. A beneficiária, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), em contestação (e-doc. 27), sustentou inaplicáveis os parâmetros firmados na ADI nº 2.545/DF. Alegou ausência de estrita aderência (identidade material) entre o ato reclamado e o paradigma. Apontou a utilização da medida como sucedâneo recursal. Disse inexistente, no ato reclamado, juízo quanto à constitucionalidade do dispositivo legal. Requer a improcedência do pedido formulado na reclamação, com a revogação da liminar.



    8. Em 18/12/2022, julguei procedente o pedido do FNDE (e-doc. 34), para cassar a decisão reclamada, determinando que outra fosse proferida com a efetiva observância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.545/DF.



    9. A parte reclamada, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), interpôs agravo regimental (e-doc. 37), aduzindo que a sentença proferida nos autos do processo 0030854-35.2016.4.01.3400 não afrontou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.545/DF. Aponta, também, a ausência de pertinência entre o pronunciamento reclamado e o entendimento firmado na ADI nº 2.545/DF, bem como a utilização da reclamação como sucedâneo recursal  (e-doc. 37, p. 3).



    10. Devidamente intimada, a parte agravante não se manifestou no prazo determinado, consoante termo de ciência da intimação (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido.



    11. No caso em tela, alegou-se inobservância, pelo Órgão reclamado, ao decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 2.545/DF. A ementa do paradigma tem o seguinte teor: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES.



    1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 



    2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.“



    (ADI nº 2.545/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/11/2016, p. 1º/08/2017).



    12. Com efeito, observo que a medida liminar deferida na ADI nº 2.545/DF, na Sessão Plenária de 1º/02/2002, não alcançou o art. 12, caput, da Lei nº 10.260, de 2001. E, no julgamento de mérito, ocorrido em 16/11/2016, o pedido de declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo foi julgado improcedente.



    13. Por certo, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de ser imprescindível a comprovação da satisfação das obrigações previdenciárias (consoante previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.260, de 2001), para a participação da instituição de ensino, no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública atinentes ao FIES.



    14. Todavia, ao reanalisar o caso, vislumbro correta a irresignação da parte reclamada. 



    15. No processo de origem, ora sob análise, verifico que, ao julgar ação ordinária, o Juízo reclamado julgou procedente o pedido “para confirmar a decisão antecipatória da tutela de urgência determinando à União e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que diligenciem todos os procedimentos operacionais e sistêmicos a permitir que o SisFIES processe o pagamento de todos os débitos tributários federais da Requerente, consoante extrato analítico que instrui a petição, nos termos do disposto e autorizado nos Arts. 7° e 10 da Lei 10.260/2001”. Transcrevo os seguintes trechos (e-doc. 10, p. 3-4; grifos acrescidos):



    “(...) Com efeito, a Lei 10.260/2001 autorizou a União a emitir títulos da dívida pública em favor do FIES, representados por certificados de emissão do Tesouro Nacional; e autorizou a utilização daqueles certificados para pagamento das receitas da União e de outras fontes que compõem o orçamento da Seguridade Social (art. 7°). 



    O § 3° do art. 10, por sua vez, permitiu que os certificados fossem usados para o pagamento de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e respectivos débitos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, exigíveis ou com exigibilidade suspensa, bem como de multas, de juros e de demais encargos legais incidentes (...)



    Significa dizer, portanto, que os certificados/títulos emitidos pelo FNDE deverão ser utilizados, precipuamente, para pagamento das contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, bem como das contribuições previstas no art. 30 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007. 



    Somente no caso de inexistência de débitos de caráter previdenciário, os certificados/títulos poderão ser utilizados para o pagamento de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 



    No caso dos autos, embora constem débitos de natureza previdenciária, fato é que os mesmos estão com a exigibilidade suspensa, tanto no âmbito da Receita Federal quanto na Procuradoria da Fazenda Nacional (fl. 16/17), não havendo razões plausíveis para que a Autora seja privada de utilizar os certificados/títulos do FIES para pagamento de outros tributos federais.” 



    16. Do exame da supratranscrita decisão, depreende-se que o Juízo reclamado não tratou da temática abordada no bojo da ADI nº 2.545/DF — voltada à análise da constitucionalidade do art. 12, caput, da Lei nº 10.260, de 2001 —, mas, sim, de hipótese relativa à previsão contida no § 3º do art. 10 do referido diploma legal.



    17. Assim, não verifico a relação de estrita aderência (identidade material) entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma apontado como violado, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADI 1.150. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO.



    1. Ao invocar o decidido na ADI 1.150, a agravante pretende valer-se da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo.



    2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle tido como contrariado, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 53.957-AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    18. Nessa esteira, evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE.



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso.



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente.



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes.



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 49.150-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, reconsidero a decisão mediante a qual julgado procedente o pedido (e-doc. 34) e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator